Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718840-74.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703208-31.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Em análise, observo que o recorrente se insurge contra a manutenção da penhora mensal de 10% (dez por cento) de seus vencimentos, a qual foi determinada no julgamento do agravo de instrumento no. 0719926-85.2022.8.07.0000, já transitado em julgado. A decisão agravada tratou apenas da impugnação ao bloqueio realizado por meio do sistema SISBAJUD, entretanto, não houve qualquer pedido no agravo referente a este tema. Portanto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade e ausência de dialeticidade recursal do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora